Tribunal: STF
Processo: Rcl 37269
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 - TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOBRE O TEMA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Betim/MG nos autos do processo 0011083-10.2018.5.03.0087, objetivando garantir a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte, que, diante do reconhecimento da repercussão geral da questão versada no ARE 1121633, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema-RG 1046: “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o tema em questão e tramitem no território nacional.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Vistos.
    Primeiramente cumpre dizer que aos Magistrados é assegurada a prerrogativa de decidir com liberdade e independência, desde que de forma fundamentada, salvo em caso de Súmula vinculante. Portanto, na situação ora em exame, a decisão proferida por um Juiz não vincula outro, ainda que em atuação na mesma unidade jurisdicional.
    Requer o reclamante a reconsideração da decisão de id061be52, que determinou a suspensão do feito.
    Assiste-lhe razão.
    Reconheceu o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.121.633 RG/GO, em acórdão publicado em 23/05/2019, por unanimidade, a repercussão geral do tema Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1046).
    Em despacho proferido em 28/06/2019, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Entretanto, a matéria em discussão nos presentes autos - jornada de seis horas em turnos ininterruptos de revezamento - conta com assento constitucional, conforme artigo 7º, XIV, da Carta Magna, não se inserindo, pois, no tema 1046.
    Não há, por qualquer outra razão, determinação de suspensão do presente feito.
    Portanto, não há óbice ao julgamento do presente feito, na visão desta Magistrada.
    Dessa sorte, revogo a determinação de suspensão na tramitação do presente feito. Observe a Secretaria, retirando do cadastro qualquer informação de processo sobrestado.
    Reinclua-se o processo na pauta de audiência de instrução do dia 08/06/2020, às 15h, devendo as partescomparecer sob pena de confissão.
    Intimem-se as partes por via postal e publicação no DEJT”.
    A parte reclamante noticia que o processo, na origem, discute a validade de cláusula de acordos coletivos de trabalho celebrados com o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG, que disciplinaram os 2 turnos alternantes de trabalho.
    Aduz que “Turnos ininterruptos de revezamento de 24 horas diárias’ não se confundem com os ‘2 Turnos Alternantes de Trabalho’, que cobrem cerca de 17 horas por dia”, bem como que o tema dos 2 turnos alternantes de trabalho “não pode ser considerado como sendo um direito absolutamente indisponível, pois ele não fere direito algum do trabalhador, que esteja previsto na atual Lex Legum”, sendo, ao contrário, segundo sustenta, benéfico ao trabalhador, que passaria a ter um repouso semanal de 48 horas consecutivas (24 hs de sábado + 24 hs de domingo), que lhe permitiria ter uma convivência familiar e no meio social bem melhor do que o repouso semanal previsto em lei.
    Sustenta, nesse sentido, que a matéria controvertida nos autos de origem teria identidade com aquela constante do ARE n. 1.121.633 – Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, e que, nada obstante, o juízo reclamado deixou de determinar a suspensão do feito. 
    Requereu, preliminarmente, a distribuição do feito, por dependência, ao Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633.
    Requereu, a seguir, a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo na origem. No mérito, postulou a procedência da reclamação para cassar a decisão da 4ª Vara do Trabalho de Betim/MG.
    Em 10 de outubro de 2019, concedi a tutela provisória de urgência pleiteada. 
    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação.
    Desnecessária, in casu, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. No presente caso concreto, sustenta a reclamante a ocorrência de ofensa à determinação de suspensão nacional de processos proferida nos autos do ARE 1.121.633 – Tema-RG 1.046, pelo Eminente Ministro Relator, 02/05/2019.
    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 1º/08/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas de acordo coletivo que disciplinaram o sistema de turnos alternantes de trabalho, que não se confunde com a matéria prevista no inciso XIV do art. 7º da CF e que, portanto, guarda relação direta ao aludido Tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 ocorreu em 02/05/2019 e a ordem de suspensão nacional de processos se deu em 1º/08/2019.
    O fato de a matéria controvertida no processo de origem se relacionar à validade de norma coletiva de trabalho que limita direito trabalhista de sede infraconstitucional demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado e impõe a observância da ordem de suspensão nacional de processos. 
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar o sobrestamento do processo n. 0011083-10.2018.5.03.0087, que corre perante a 4ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o pronunciamento definitivo desta Corte no Recurso Extraordinário 1.121.633 (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente